Tribunal: STF
Processo: MS 40007
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de contas da união. Prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e prescrição intercorrente configuradas nos autos de tomada de contas especial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e pela União contra decisão que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e a prescrição intercorrente nos autos da TC n. 022.712/2010-0 em relação à impetrante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica da decisão agravada e a apresentação de argumento capaz de infirmá-la.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil exige que o agravo regimental impugne de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do recurso.



    4. No presente caso, os agravantes descumpriram o ônus de impugnação específica, pois apenas replicaram os argumentos já rejeitados na decisão agravada.



    5. Há três dados objetivos na presente impetração: a data do ilícito, qual seja, a data de assinatura do termo aditivo (26/9/2005), a data de conhecimento da irregularidade pelo TCU (23/8/2007) e a data da citação da impetrante, realizada em 3/4/2014.



    6. Nesse contexto, não há dúvidas acerca da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, pois o primeiro marco interruptivo apontado pelo TCU ocorreu em 25/10/2012, quando já decorrido o prazo de cinco anos contados, seja do ilícito, seja do conhecimento dele pelo órgão.



    7. A prescrição intercorrente também foi demonstrada, pois entre o fim do prazo solicitado pelas empresas (19/10/2014) e o ato subsequente de regular andamento do processo, qual seja, a instrução realizada em 8/12/2017, houve o decurso de mais de três anos. Nesse intervalo de tempo, foram feitas sucessivas prorrogações de prazo para outras empresas que não a impetrante, ficando o processo paralisado por quase dois anos entre 1º/7/2015 e 8/12/2017, como reconhecido na tabela de atos processuais apresentada pelo próprio TCU. Suspensões de prazo aplicáveis a outras empresas, por fatos relacionados a contratos distintos, não poderiam a ela ser imputadas.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.